Tribunal: STF
Processo: Rcl 51525
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nos autos do Processo 5000635-12.2013.4.04.7203, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 612.043/PR (Tema 499 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 17/07/2018, decidiu ‘manter a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente e adequar os índices de correção monetária’, expressamente afastando a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 499-STF ao caso concreto, por meio de acórdão assim ementado (Doc. 15): 



    […]



    A União, em 11/07/2020, reiterou e ratificou o teor dos recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos ‘requerendo sejam-lhe determinados o imediato e regular processamento’ (Doc. 16).



    Em 26/04/2021, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento a ambos os recursos (Doc. 17 e 18). 



    O ente central interpôs, então, agravo interno e agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, nos termos do art. 1.042 do CPC (Doc. 19 e 20). 



    Em 12/08/2021, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo interno da União, mantendo a decisão que negou seguimento ao seu apelo extremo (Doc. 21). 



    Em face desse acórdão, a União opôs embargos de declaração (Doc. 22), os quais tiveram seu provimento negado pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 23). 



    […]



    Diante desse cenário, é em face da decisão prolatada, em 17/07/2018, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a União propõe a presente reclamação, por força da cristalina violação ao RE nº 612.043 (Tema de Repercussão Geral no 499) (Doc. 25).” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Uma reclamação a qual invoque como paradigma um leading case de repercussão geral somente é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Ainda assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o prévio julgamento do cabível agravo interno.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, devidamente demonstrada.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Neste caso, verifico que, após a Terceira Turma do TRF4 entender que o caso concreto não se enquadrava no Tema 499/RG, e, por isso, manter o acórdão o qual julgara a apelação, houve a regular tramitação do recurso extraordinário, com a negativa de seguimento ao RE, baseada nos Temas 339, 360, 660 e 848 da Repercussão Geral, por meio de decisão mantida no julgamento de agravo interno e dos subsequentes embargos declaratórios.



    Com efeito, nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    Entretanto, a reclamante, além de limitar-se a afirmar a ocorrência de afronta ao acórdão proferido no RE 612.043/PR (Tema 499 da Repercussão Geral), não indicou o acórdão do agravo interno como ato reclamado.



    Efetivamente, não houve demonstração da inaplicabilidade dos leading cases nos quais se fundamentou a decisão a qual manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, não foi atendido suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    Por outro lado, independentemente do óbice já exposto, a ausência de teratologia do ato reclamado também decorre de a tese jurídica trazida nesta reclamação já ter sido rechaçada diversas vezes por esta Corte.



    Confiram-se os seguintes precedentes, nos quais pedidos de aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal: RE 896.661/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.216.906/SC, de minha relatoria; ARE 1.087.762/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.070.892/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 901.111/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 896.689/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.087.933/DF, Rel. Gilmar Mendes.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator